Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736973-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO VIANA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO VIANA DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0712788-18.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para aplicação da Lei no 6.618/2020 e considerar o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por RPV, nos seguintes termos: ... À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.de crédito, só pode ter iniciativa formal pelo Chefe do Poder Executivo, o que não ocorreu no caso. Assim, incidenter tantun, ao declarar a inconstitucionalidade da mencionada lei distrital, retiro a carga de eficácia dessa norma e, com isso, mantenho o "teto" da RPV nos padrões de outrora. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a lei não padece de nenhum vício. Assevera que o incentivo à adesão ao RPV, com a renúncia do valor excedente ao teto de 20 salários, no lugar do Precatório, é uma economia aos cofres públicos. Assevera que inexiste vício de iniciativa parlamentar em lei que, embora possa criar de forma indireta despesa não interfere em sua estrutura ou na atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Requer a concessão a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante requer a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor - RPV. A Resolução No 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no que tange ao pagamento das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, estipula: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. A princípio, nesse momento de cognição sumária, tendo em vista a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato, possível a aplicação da Lei n° 6.618/2020, na medida em que a requisição no caso em análise não foi expedida. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o evidente prejuízo financeiro do agravante se mantido o teto aplicado pela antiga legislação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, por entender presentes os requisitos autorizadores da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora